Tribunal: TJBA
Processo: 8023413-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8023413-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: RAPHAEL SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): Defensor Público Bel. Cláudio Piansky

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA.
DETRAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PERÍODO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO COMPUTADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA.
DATA-BASE A SER CONSIDERADA PARA BENEFÍCIOS.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRIMEIRA PRISÃO. PRECEDENTE DO STJ (AGRG NO ARESP N.º 1895580 MG 2021/0162581-0, JULGADO EM 14/09/2022).
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
NÃO PROVIDO.

I –
T
rata-se de Agravo em Execução interposto p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra a decisão
interlocutória
proferida pelo
MM.
Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que,
no bojo do processo de execução (2000260-88.2024.8.05.0001) da pena infligida a RAPHAEL SANTOS DE OLIVEIRA (Defensoria Pública do Estado da Bahia,
Bel. Cláudio Piansky
),
considerou como data-base o momento em que a primeira prisão foi efetuada,
e, por conseguinte, deferiu o pleito defensivo de progressão de regime.
Em suas razões, o Agravante sustentou que:
“Trata de condenação na ação penal militar 8023324-
93.2022.8.05.0001 por fatos em 16/01/2022 a uma pena de 10 anos, 06 meses e 24 dias de reclusão por delito arts. 1º, I, a, c/c o art. 1º, II, c/c o art. 1º, §3º (última parte), todos da Lei 9455/1997, em regime fechado, primário. Preso em 09/03/2022 com alvará em 29/06/2022 e última prisão em 04/11/2022. Em manifestação anterior, postulamos a retificação do atestado de pena, inclusive para que a data base fosse a data da última prisão. O juízo acolheu parcialmente o pleito, contudo, quanto a alteração da data base, indeferiu o pleito.
(...).
Conforme já apontado, o reeducando teve períodos de prisão e soltura antes da prisão definitiva para cumprimento de pena, sendo que o período de prisão cautelar está devidamente computado na aba eventos:
(...).
Contudo, no atestado de pena, a data base foi a da primeira prisão, em 09/03/2022, e não a data da última prisão, em 04/11/2022:
(...).
O entendimento mais recente dos Tribunais é no sentido de que mesmo em crimes únicos, deve ser considerada a data da última prisão, AINDA QUE DECORRA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL, e não de novo delito.
(...).
Não se justifica o entendimento adotado pelo juízo de que não cabe a utilização da data da última prisão como a data base porque se trata de cumprimento de mandado prisional para o cumprimento da pena, e não de novo delito, pois o entendimento majoritário dos Tribunais é JUSTAMENTE NESSE SENTIDO. Repise-se, mesmo em crimes únicos a data base é a da última prisão, decorrente de prisão definitiva.
(...).
Considerar a data da primeira prisão quando houve período de soltura e prisão posterior causa verdadeira perplexidade no cálculo, pois ainda que a aba eventos compute períodos de interrupção, não há qualquer lógica para que seja computado como marco para benefícios penais a data da primeira prisão quando não estava custodiado desde a referida data. Inclusive, não é outro o entendimento adotado pelo TJBA, cf. se vê do agravo em execução penal 8050184-03.2023.8.05.0000 em que houve PROVIMENTO do recurso ministerial, para considerar a data da última prisão em caso simila
r.
(...).
Ante o exposto, requer o Ministério Público que seja o presente Agravo em Execução conhecido e PROVIDO, para que a data base seja a data da última prisão.”.

II –
O Juízo primevo entendeu pela não retratação da decisão agravada, mantendo-a em todos os seus termos e robustecendo a sua fundamentação: “
Reexaminando a questão decidida, consoante determina o artigo 589, parágrafo único, do CPP , concluo que não deve ser modificada a decisão fustigada que indeferiu o pedido de modificação da data-base, porque, a prisão em 04/11/2022 decorreu do curso normal do processo, não tendo havido delito novo ou falta grave. Em que pese respeitar o entendimento da agente signatária do Ministério Público, segundo o qual havendo prisão posterior à concessão de liberdade provisória, a data-base se altera para o dia dessa última prisão, ainda que a mesma tenha decorrido apenas de cumprimento de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena, entendimento, inclusive que encontra respaldo em alguns julgados, compreendo que tal interpretação é prejudicial e injusta aos penitentes. Ressalto que adoto essa linha de pensamento, porque, não é justo alterar a data-base para o dia da última prisão sem que o penitente tenha incorrido em falta grave, mas que tão somente tenha decorrido do cumprimento de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena. Modificar a data-base para o dia da última prisão, nesta situação, seria uma espécie de penalidade para o penitente que teve a prisão provisória relaxada, ou fora beneficiado pela liberdade provisória em algum momento ou que teve o direito de recorrer em liberdade e que ao ser recolhido para iniciar o cumprimento da pena tem a sua data-base modificada para momento posterior, mesmo que não tenha praticado novo delito ou qualquer falta disciplinar grave, em evidente prejuízo ao apenado em desconexão com os princípios constitucionais que regem a execução penal.
(...). Ressalto que entende esta Magistrada que a Lei de Execuções Penais deve ser aplicada e interpretada sempre da forma mais favorável aos condenados e, por isso, não se deve em sede de execução penal considerar para fins de cálculo a data da última prisão para todas as situações indistintamente, pois isso implicaria a modificação da data-base para aqueles que não cometeram novos delitos ou faltas graves, o que traz prejuízo aos sentenciados.
(...). Note-se que matematicamente há diferença considerável para o implemento do requisito objetivo, o que prejudica em muito o apenado que não deu causa à demora do Poder Judiciário para julgar o seu processo e efetivar a sua prisão. Segundo aquela linha de raciocínio do Ministério Público, ao apenado, melhor seria que tivesse permanecido preso ininterruptamente durante toda a instrução processual até ser efetivamente condenado, pelo menos, assim, bastaria cumprir apenas 1/6 da pena total para ascender ao regime intermediário. Neste particular registro ainda que o tempo no qual a penitente se encontrava em liberdade não está sendo computado como pena cumprida, consoante dados da implantação do processo no SEEU.
Assim, estando convencida do acerto da decisão e que seus fundamentos solidamente resistem às razões do Recurso, mantenho a decisão atacada em todos os seus termos.”

III -

D
a análise dos autos, observa-se que a presente demanda guarda estrita semelhança com precedente do STJ, de relatoria do Min. ROG
É
RIO SCHIETTI CRUZ: o AgRg no AREsp n.º 1895580 MG 2021/0162581-0, Julgado em 14/09/2022, pela Sexta Turma. Naquele julgado, a Corte Cidadã entendeu que, caso o Juízo sentenciante não realize a detração, postergando tal cálculo para a fase de execução da pena, é possível que o Juízo da Execução adote como data-base para fins de progressão de regime a data da primeira prisão – desde que, logicamente, os períodos de soltura (gozo de liberdade provisória) não sejam
reconhecidos como efetiva reclusão, para nenhum fim.

IV

-
Vale transcrever trechos do inteiro teor do Acórdão proferido pelo STJ n
o AgRg no AREsp n.º 1895580 MG 2021/0162581-0, Julgado em 14/09/2022,
no qual restou consignado, dentre outros pontos, que, “
sem notícia de homologação de falta grave, a data da primeira prisão é o marco inicial para benefícios executórios
”,
pois, “
conforme o art. 42 do CP, considera-se no tempo de pena a totalidade do prazo de prisão cumprida, seja de natureza provisória ou por força de condenação definitiva
”, e, nessa esteira, “s
e não houve detração penal na sentença, para fins de determinação de regime prisional, a data da primeira prisão do agravado (flagrante) não pode ser desconsiderada para o cálculo do requisito objetivo do art. 112 da LEP
”.

V
-
No referido julgado da Corte Cidadão, ressaltou-se ainda que “
obviamente, a soltura do réu após a prolação da sentença é relevante e deverá ser sopesada pelo Juiz da VEC, uma vez que o período de liberdade não será considerado tempo de pena cumprida para nenhum fim
”.
Outro ponto relevante do inteiro teor do Acórdão do
AgRg no AREsp n.º 1895580 MG 2021/0162581-0,
Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Julgado em 14/09/2022,
foi a correlação feita com o Tema Repetitivo n.º 1.006, firmado pela Terceira Seção do STJ (REsp 1753512/PR e REsp 1753509/PR, julgados em 18/12/2018, Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), uma vez que, “
na ocasião, a Terceira Seção decidiu que, para alteração da data-base de benefícios executórios, é imprescindível existir respaldo legal
”, e “
foi por esse raciocínio determinante - aplicável ao caso concreto - que o colegiado delimitou: ‘a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios’.”
Veja-se:
“RELATÓRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS agrava da decisão de fls. 302-304. O recorrente explica que o agravado foi condenado a 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Ele foi preso provisoriamente em 11/7/2014, com revogação da cautelar em 16/12/2016, e permaneceu em liberdade entre 16/12/2016 e 28/9/2019. Com o trânsito em julgado da sentença, deu início ao cumprimento da reprimenda no dia 28/9/2019. O Parquet não se conforma com a fixação da primeira prisão do condenado como data-base da progressão de regime. Afirma que esse entendimento somente seria aplicável em situação de custódia ininterrupta ao longo da ação penal, sem nenhum hiato. Ademais, a consideração da prisão preventiva como período de pena cumprida relaciona-se com os requisitos para a detração penal, e não com a contagem de benefícios da execução da pena. Pede a reforma do julgado, ‘para afastar a consideração da data inicial da prisão preventiva como marco para a contagem de benefícios’ (fl. 315). VOTO. Mantenho a decisão agravada. O reeducando cumpre pena por incursão no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ele foi autuado em flagrante no dia 11/7/2014 e teve a prisão preventiva decretada, mas posteriormente alcançou a liberdade quando da prolação da sentença condenatória, em 16/12/2016. As instâncias ordinárias estabeleceram o dia 28/9/2019, data de seu encarceramento, para início da execução definitiva, para o cálculo da progressão de regime. A defesa alega ofensa ao art. 112 da Lei 7.210/1984, pois o termo a ser considerado para fins de progressão é o dia da primeira prisão do condenado, quando ocorreu o flagrante (11/7/2014). Assinala que não houve homologação de falta grave para interrupção dos cálculos. O Tribunal de origem pontuou que, ‘como o reeducando não permaneceu segregado ininterruptamente desde a sua prisão em flagrante, a manutenção da r. decisão de primeiro grau é medida que se impõe. O marco para obtenção dos benefícios da execução deverá realmente ser a data última prisão, ocorrida em 28.09.2019’ (fl. 180).
O acórdão impugnado está em desacordo com a jurisprudência desta Corte. Sem notícia de homologação de falta grave, a data da primeira prisão é o marco inicial para benefícios executórios.
Conforme o art. 42 do CP, considera-se no tempo de pena a totalidade do prazo de prisão cumprida, seja de natureza provisória ou por força de condenação definitiva.
Assim, se não houve detração penal na sentença, para fins de determinação de regime prisional, a data da primeira prisão do agravado (flagrante) não pode ser desconsiderada para o cálculo do requisito objetivo do art. 112 da LEP. Obviamente, a soltura do réu após a prolação da sentença é relevante e deverá ser sopesada pelo Juiz da VEC, uma vez que o período de liberdade não será considerado tempo de pena cumprida para nenhum fim. Desde a segregação provisória, o agravado estava com a liberdade suprimida e esse tempo é computada na pena privativa de liberdade. Na fase da execução, a aplicação do art. 42 do CP reflete nos benefícios do sistema progressivo, pois o título condenatório é definitivo e não pode ser alterado. Apenas a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a transferência de regime, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 534/STJ.
Esse mesmo raciocínio ensejou a fixação do Tema Repetitivo n. 1.006. Na ocasião, a Terceira Seção decidiu que, para alteração da data-base de benefícios executórios, é imprescindível existir respaldo legal. Foi por esse raciocínio determinante - aplicável ao caso concreto - que o colegiado delimitou: "a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios".
No caso, aplica-se a mesma exegese dos precedentes qualificados. A prisão provisória é tempo de pena efetivamente cumprida. Como não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e a liberdade provisória, por lei, não enseja a interrupção da data-base para progressão de regime, deve ser conhecido e provido o recurso especial. A propósito: ‘- Para fins do cálculo do requisito objetivo estabelecido no artigo 112 da Lei de Execução Penal, computa-se a totalidade do prazo de prisão cumprido, seja provisória ou por força de decisão condenatória definitiva, sendo irrelevante o fato de ter o paciente sido solto provisoriamente entre tais marcos. [...]. (HC n. 88.689/RJ, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJMG), Quinta Turma, DJ de 7/2/2008). Nesse mesmo sentido confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no AgRg no REsp n. 1.837.329/GO (relator o Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/9/2020) e no REsp n. 1.896.610/RO (relator o Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 3/2/2021). Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”.
(STJ, AgRg no AREsp: 1895580 MG 2021/0162581-0,
Sexta Turma, Inteiro teor do Acórdão,
Relator: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/09/2022
). (Grifos nossos).

VI -

N
o presente caso concreto, constata-se que: a) não houve cálculo da detração na sentença;
b) não há notícia de cometimento de falta grave pelo Agravado; c) o Juízo da execução ressaltou, na decisão vergastada, que, “
neste particular registro ainda que o tempo no qual a penitente se encontrava em liberdade não está sendo computado como pena cumprida, consoante dados da implantação do processo no SEEU
”.

VI
-
Assim
, em de
cisão
proferid
a
pelo Juízo da Execução, na data de 16 de fevereiro de 2024, determinou-se que:
“Lance novo Atestado de pena como pede o MP observando que o apenado foi preso em 09/03/2022, solto em 29/06/2022 e novamente preso em 04/11/2022 e aplicando o percentual de 50% para fins de progressão de regime, vedado o livramento condicional. Contudo, no tocante à data-base certifique se em 04/11/2022, o penitente foi preso única e exclusivamente para dar início ao cumprimento da pena e em caso afirmativo, mantenha-se como data base o dia 09/03/2022”.

VII -

N
essa esteira, emitiu-se, em 19/02/2024, o atestado de pena, no qual consta como data base o dia 09/03/2022, data da primeira prisão do Agravado. No referido atestado, há também as informações de que não foi realizado o cálculo da detração, e de que já foram cumpridos 1 ano, 7 meses e 8 dias de reprimenda corporal – do que se extrai, numa conta simples de subtração, a conclusão de que o período de gozo de liberdade provisória não foi computado como tempo de cumprimento de pena.
M
esmo assim, o órgão ministerial interpôs o presente Agravo em Execução, o qual, pelos fundamentos já expostos, não merece ser provido.

VIII
-
Como bem fundamentou o Juízo da Execução, “
reexaminando a questão decidida, consoante determina o artigo 589, parágrafo único, do CPP, concluo que não deve ser modificada a decisão fustigada que indeferiu o pedido de modificação da data-base, porque, a prisão em 04/11/2022 decorreu do curso normal do processo, não tendo havido delito novo ou falta grave
”, de sorte que “
não é justo alterar a data-base para o dia da última prisão sem que o penitente tenha incorrido em falta grave, mas que tão somente tenha decorrido do cumprimento de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena
”, pois, “
modificar a data-base para o dia da última prisão, nesta situação, seria uma espécie de penalidade para o penitente que teve a prisão provisória relaxada, ou fora beneficiado pela liberdade provisória em algum momento ou que teve o direito de recorrer em liberdade e que ao ser recolhido para iniciar o cumprimento da pena tem a sua data-base modificada para momento posterior, mesmo que não tenha praticado novo delito ou qualquer falta disciplinar grave, em evidente prejuízo ao apenado e em desconexão com os princípios constitucionais que regem a execução penal
”
.

IX
-
O
Juízo da Execução
ponderou ainda, com acerto, que “
a Lei de Execuções Penais deve ser aplicada e interpretada sempre da forma mais favorável aos condenados e, por isso, não se deve em sede de execução penal considerar para fins de cálculo a data da última prisão para todas as situações indistintamente, pois isso implicaria a modificação da data-base para aqueles que não cometeram novos delitos ou faltas graves, o que traz prejuízo aos sentenciados
”, frisando, ao final de sua decisão, que “
o tempo no qual a penitente se encontrava em liberdade não está sendo computado como pena cumprida, consoante dados da implantação do processo no SEEU
”.

X -
Destarte,
perfilha
ndo-se ao
entendimento
esposado pela
Corte Cidadã

n
o AgRg no AREsp n.º 1895580 MG 2021/0162581-0
(Relatoria do
Min. ROG
É
RIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 14/09/2022, pela Sexta Turma
), nega-se provimento ao presente Agravo em Execução interposto pelo órgão ministerial: “
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. DATA-BASE A SER CONSIDERADA PARA BENEFÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A novel legislação permite que o período de prisão preventiva seja detraído na sentença condenatória (art. 387, § 2º, do CPP), para fins de determinação do regime prisional do saldo de pena, ou na fase da execução (art. 66, III, c), para análise de benefícios relacionados ao tempo total da reprimenda. 2. Na última hipótese, quando a detração penal é realizada somente pelo Juiz da Execução, se deve ser computado, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão preventiva, a data-base da progressão de regime será o dia da segregação provisória do condenado, sendo irrelevante eventual lapso de liberdade. Decerto, os períodos de soltura não serão reconhecidos como efetiva reclusão, para nenhum fim. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 1895580 MG 2021/0162581-0, Sexta Turma, Relator: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/09/2022)
”.

XI
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução
nº

8023413-51.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como Agravado,
RAPHAEL SANTOS DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06